Tribunal: TJPA
Processo: 0001574-15.2019.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL). 1. APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.TESE REJEITADA. EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, O JUIZ AQUO DEIXOU DE APLICA-LÁ POR OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA. COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ?A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL?.Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO mantendo a condenação da apelante inalterada em de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de julho de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 20 de julho de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001574-15.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: JAMILE SILVA DE LIMA
DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL).
1.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
TESE REJEITADA.
EMBORA RECONHECIDA A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA

NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, O JUIZ
AQUO
DEIXOU DE APLICA-LÁ POR OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO SUMULADO E PACIFICADO EM NOSSA JURISPRUDÊNCIA. COMO A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO HÁ COMO SER APLICADA A ORA ATENUANTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, ¿
A INCIDÊNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
¿.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO mantendo a condenação da apelante inalterada em de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001574-15.2019.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: 3° VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE: JAMILE SILVA DOS SANTOS SILVA
DEFENSOR PÚBLICO: LISIANNE DE SÁ ROCHA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAMILE SILVA DOS SANTOS SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Ananindeua
(fls. 120/123v) que condenou a apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 01/03), ¿Narram os autos que, na data de 06/02/2109, na Passagem Suely, bairro Coqueiro, os denunciados
JAMILE SILVA DOS SANTOS SILVA
e
JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS SILVA
, utilizando de uma motocicleta, subtraíram mediante violência e grave ameaça com emprego de uma arma de fogo o aparelho celular da marca SANSUNG da vítima Edivaldo Silva de Souza, bem como, com o mesmo
modus operandi,
os acusados abordaram já na Rua WE 45, Bairro Cidade Nova VIII, a vítima Erivaldo Gatinho e obrigaram que este lhes entregassem o seu aparelho celular, logo em seguida evadiram-se do local do crime após a invertida da posse do bem.

Logo após a vítima Edivaldo conseguiu noticiar o ocorrido à polícia que em sequência efetuaram a prisão dos acusados, onde foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do crime perpetrado. A polícia apreendeu os ora denunciados com os parelhos celulares roubados bem como a arma de fogo.

Logo, os acusados praticaram o crime de roubo em dois locais distintos e como o emprego de arma de fogo. Os acusados praticaram por duas vezes o crime qualificado, na modalidade descrita no artigo 157, 2°- A, I, em continuidade delitiva com art. 71
caput,
ambos do código penal.

Em razões recursais
(fls. 130/131), o recorrente pugnou para que seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução da pena base abaixo do mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 138/141), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, mantendo a sentença de fls. 120/123v intacta.

Nesta instância superior
(fls. 147/149), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e no mérito, pelo seu
improvimento,
devendo ser mantida a Sentença.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JAMILE SILVA DOS SANTOS SILVA
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3° Vara Criminal de Ananindeua
(fls. 120/123v) que condenou a apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais 13 (treze) dias-multa em regime Semiaberto.
1.

APLICAÇÃO DA ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA FIXANDO A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.

A Defesa requereu a reforma na dosimetria da pena da acusada, para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, fixando a pena aquém do mínimo legal.

Adianto que
não acolho
o pedido da apelante.

Na primeira fase
, ao ser realizada a dosimetria, a pena da apelada considerou todas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal favoráveis, fixando a pena-base no mínimo legal, ou seja:
de 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Ocorre que
na segunda fase
de aplicação da pena, comprovada a atenuante da confissão espontânea, não houve redução da pena para aquém do mínimo legal, aplicando o sentenciante o entendimento já consolidado em nossos Tribunais, da Súmula 231 do STJ, permanecendo inalterada a pena aplicada.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: ¿
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
¿. Assim, no caso concreto, embora o magistrado sentenciante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplica-la em virtude que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal, portanto, não há como aplicar a atenuante.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Nesse sentido, o entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena a quando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Supremo Tribunal de Justiça Federal,
no sentido de que:
¿Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿,

senão vejamos:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MENORIDADE RELATIVA. ENUNCIADO N. 231. SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. BASE NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUANTIDADE DA DROGA. REGIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO
. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2.
Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ficar aquém do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado no enunciado n. 231 da Súmula desta Corte Superior de Justiça, verbis:"a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Assim, a despeito das atenuantes suscitadas pelo impetrante, não seria cabível a redução pena do paciente, na segunda fase, visto que a pena-base foi fixada no mínimo legal
.
(STJ - RHC: 122370 PA 2019/0383857-0, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Publicação: DJ 13/02/2020).

Nossa egrégia corte neste sentido também já se manifestou, a saber:
APELAÇÃO CRIMINAL ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CPB DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL IMPROCEDENTE. ATENUANTES NÃO PODEM CONDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA À SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. 1. DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO COM CONDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL:

Não há o que se falar em redução da pena-base em razão da existência da atenuante de confissão espontânea, quando a pena-base de reclusão já havia sido aplicada no mínimo legal, nos termos do que dispõe a Súmula n. 231/STJ. Ressalta-se, por oportuno, que o Supremo Tribunal Federal, declara e convalida a constitucionalidade da mencionada súmula ao aplicá-la em suas decisões, conforme os precedentes colacionados ao voto condutor.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, nos termos do voto relator. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHEÇER DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.
(TJ-PA - APR: 00003289120138140006 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 03/05/2019).

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Por fim,
na terceira fase da dosimetria
, milita em desfavor da ré a majorante inserta no artigo 157, §2º, II (concurso de agentes), por essa razão fundamentadamente, o juiz
a quo
aumentou a pena em 1/3, tornando-a concreta e definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa, em regime Semiaberto.

No caso, conforme alhures demonstrado, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio constitucional de individualização da pena por esta não ter sido fixada abaixo do mínimo legal, o magistrado ao prolatar a sentença, agiu corretamente e de forma fundamentada obedecendo o entendimento da Súmula 231 do Supremo Tribunal Federal.

Por tais motivos,
rejeito
a pretensão recursal em testilha.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso

e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal da apelante
JAMILE SILVA DOS SANTOS SILVA
,
mantendo a condenação inalterada
a
pena

em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime Semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa,
a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no artigo
157, §2º, II, do Código Penal
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora